Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 302 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A FUNCEF é intimada eletronicamente dos atos judiciais proferidos, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. Nesse contexto, o termo inicial do prazo processual segue a regra da Lei n. 11.419/2006. Recurso tempestivo.
2. Se das razões recursais, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, a preliminar de contrariedade ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada.
3. Um dos requisitos para o manejo dos embargos de terceiro é existir uma constrição efetiva ou iminente. Isso porque os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado.
4. Se o fim almejado nos embargos de terceiro foi alcançado em processo diverso, ocorre a perda superveniente o interesse de agir.
5. “Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1853888, 07092728720238070005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A responsabilização do autor por revogação de liminar depende da cessação da eficácia da medida liminar. Se a suspensão da penhora sobre o bem foi alcançada definitivamente em outro processo, não há que se falar em aplicação da responsabilidade objetiva, para os fins do art. 302 do CPC.
7. Recurso de apelação do Embargante conhecido e provido. Recurso do Réu não provido.